Tribunal: TJSP
Processo: 1103749-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE ATINGIU BEM IMÓVEL QUE JÁ HAVIA SIDO ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE. PRETENDIDO O CANCELAMENTO DA PENHORA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS AO EMBARGANTE. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO 303 DA SÚMULA DO STJ. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO HAVIA SIDO REGISTRADO. EMBARGADA QUE

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE ATINGIU BEM IMÓVEL QUE JÁ HAVIA SIDO ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE. PRETENDIDO O CANCELAMENTO DA PENHORA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS AO EMBARGANTE. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO 303 DA SÚMULA DO STJ. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO HAVIA SIDO REGISTRADO. EMBARGADA QUE NÃO TINHA COMO SABER QUE O IMÓVEL CONSTRITO NÃO ERA MAIS DE PROPRIEDADE DA DEVEDORA. CASO DOS AUTOS, TODAVIA, EM QUE A EMBARGADA OPÔS RESISTÊNCIA AO PEDIDO E INSISTIU NA PENHORA. CAUSALIDADE QUE CEDE À REGRA DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 827 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103749-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
ARAUJO BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VALERIA APARECIDA
CAVICHIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103749-46.2019.8.26.0100 -Voto no 47.582
2
VOTO No 47.582
APELAÇÃO CÍVEL No 1103749-46.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MARCELO ARAUJO BARRETO
APELADO
: VALERIA APARECIDA CAVICHIOLI
COMARCA
: SÃO PAULO 16a Vara Cível
EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE
ATINGIU BEM IMÓVEL QUE JÁ HAVIA SIDO ADQUIRIDO
PELO EMBARGANTE. PRETENDIDO O CANCELAMENTO
DA PENHORA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
CARREADOS
AO
EMBARGANTE.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO
303 DA SÚMULA DO STJ. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
QUE
NÃO
HAVIA
SIDO
REGISTRADO.
EMBARGADA QUE NÃO TINHA COMO SABER QUE O
IMÓVEL CONSTRITO NÃO ERA MAIS DE PROPRIEDADE
DA DEVEDORA. CASO DOS AUTOS, TODAVIA, EM QUE A
EMBARGADA OPÔS RESISTÊNCIA AO PEDIDO E INSISTIU
NA PENHORA. CAUSALIDADE QUE CEDE À REGRA DA
SUCUMBÊNCIA.
TEMA
827
DO
STJ.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por Marcelo
Araujo Barreto contra Valeria Aparecida Cavichioli.
Julgados procedentes os embargos de terceiro, houve o
juízo originário por bem condenar a parte embargante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 216/219). Isso porque, no entender do magistrado prolator, “a
sucumbência deve ser atribuída ao embargante, por ter dado causa à penhora do seu
imóvel, uma vez que, até então, não havia levado a registro o documento de aquisição
do bem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103749-46.2019.8.26.0100 -Voto no 47.582
3
Inconformado, recorre o embargante pugnando pela
reversão dos consectários sucumbenciais (fls. 221/224). Aduz, para tanto, que “jamais o
embargante deu causa a constrição indevida, não existindo qualquer má fé quando
adquiriu o imóvel em tela, apenas por questões financeiras não levou a registro, o que,
não trouxe a embargada aos autos qualquer prova contrária, provavelmente por que
sempre soube que a mera providência do registro não são exigência legal”. Assevera que
“não houve a comprovação de má fé por parte do comprador ora embargante” de modo
que houve equívoco “ao condenar o embargante com o pagamento integral das custas e
despesas processuais além do pagamento dos honorários da parte adversa. Conclui pela
reforma, “para que sejam invertidas as verbas e sucumbências” mantida a procedência
do pedido em seus ulteriores termos.
Processado o recurso (fl. 235), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 243/245).
É o relatório.
2.
Cuida-se de embargos de terceiro julgados procedentes
pelo juízo originário. A pugnar pela reversão do julgado quanto aos consectários
sucumbenciais, sobreveio por parte do embargante o recurso de apelação ora em apreço
o qual, ressalvado o entendimento em sentido contrário, comporta mesmo acolhida.
Cinge-se
o
inconformismo
recursal
à
sucumbencial
honorária fixada a cargo da parte embargante, inobstante a procedência de seus
embargos.
Ocorre que, no entender do magistrado prolator da
sentença, a inércia do terceiro em proceder ao registro do contrato não pode impor à
embargada a condenação ao pagamento da verba honorária uma vez que, com sua
desídia, deu causa a propositura dos Embargos. Trata-se, em suma, da incidência do
princípio da causalidade, de modo tal a ensejar o carreamento dos ônus sucumbenciais à
parte que deu causa à instauração do processo.
Contudo, impende observar que o princípio da causalidade
é exceção à regra que faz sopesar o princípio da sucumbência, carreada de lege lata ao
vencido no processo in verbis: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor” (art. 85, caput do CPC).
Não se desconhece, é bem verdade, que o princípio da
sucumbência nem sempre é capaz de resolver todas as questões relativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103749-46.2019.8.26.0100 -Voto no 47.582
4
responsabilidade pelas despesas processuais. Como pondera Yussef Said Cahali, “o só
princípio da sucumbência não se mostra suficiente para disciplinar a responsabilidade
dos encargos em um sem número de situações concretas” (CAHALI, Yussef Said.
Honorários Advocatícios, 3. ed. [S.I]: Revista dos Tribunais, 1997. p. 56).
Veja-se, por exemplo, a situação da lide em de cuja ação
não se cogita, propriamente, de vencedores e vencidos; ou, ainda, quando haja o
vencedor dado causa ao processo, sem dele necessitar para obter a tutela jurídica a que
tinha direito. Daí a importância do princípio da causalidade, excepcionando o da
sucumbência, conforme expressamente consignado no §10 do já citado artigo 85 do
CPC: “Nos casos de perda do objeto, os honora ́rios sera~o devidos por quem deu
causa ao processo”.
Nesse mesmo sentido, mais especificamente quanto ao
caso dos autos, a causalidade assentada no enunciado 303 da súmula do STJ fazendo
constar que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios”.
Nada obstante, na hipótese dos autos, não se pode ignorar
que, uma vez opostos os aludidos embargos, dando conta da errônea na constrição,
preferiu a embargada opor frontal resistência ao pedido fazendo textualmente pugnar
“pela total improcedência dos presentes embargos de terceiro, determinando o
prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais, com a retomada das
medidas constritivas acerca do bem ora em análise” (fl. 199).
Ora, se a exceção era porque a própria embargante, com
sua omissão e desídia, teria dado causa à indevida constrição; tendo a embargada nela
insistido, quando de sua contestação, insubsiste qualquer motivo que afaste a regra da
sucumbência.
Bem por isso é que o STJ, ao se debruçar sobre a questão
referente à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade,
quando julgado procedente o pedido em Embargos de Terceiro que foram ajuizados com
o objetivo de anular penhora de imóvel cuja transcrição no Registro competente não está
atualizada (Tema 827); entendeu por fixar a tese no sentido de que:
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103749-46.2019.8.26.0100 -Voto no 47.582
5
causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na hipótese
em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do
bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso
para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi
transferido para terceiro (REsp 1452840/SP).
Anote-se, para que não passe ao largo, que se trata de tese
pacificada em sede de julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos
tratando-se, pois, de entendimento de observância obrigatória (art. 927, III do CPC).
Daí que, tendo insistido na manutenção da penhora,
tornando resistida a pretensão do terceiro, de cujos embargos saiu vencedor; deve
mesmo a embargada suportar os ônus da sucumbência a que, com sua conduta, deu
causa.
Nada mais é preciso dizer.
Com o resultado, Invertida a sucumbência, deverá a
embargada arcar com as custas, despesas processuais e verba sucumbencial honorária
em favor do advogado do embargante que ora se arbitra em 11% do valor atualizado
da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, já observada a
majoração prevista no §11 do aludido dispositivo.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator